Tribunal: STF
Processo: MS 31299
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:
    Petição nº 19.123/20202: A Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho – ANAMATRA, a Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB e a Associação dos Juízes Federais – AJUFE requerem seja autorizada a apresentação de sustentação oral por meio eletrônico com antecedência inferior àquela estabelecida na Resolução STF nº 669/2020. 
    1.   O presente mandado de segurança consta da pauta de julgamentos virtuais do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, para a sessão virtual de 03.04.2020 a 14.04.2020. Como destacado, a Resolução STF nº 669/2020 assegura aos patronos a prerrogativa de encaminhar sustentações orais por meio eletrônico no julgamentos realizados em ambiente virtual, desde a publicação da pauta e até 48 horas antes de seu início.
    2. Considerando, porém, o fato de se tratar da primeira sessão virtual do Plenário em que as partes poderão enviar suas sustentações orais por meio eletrônico, defiro excepcionalmente o pedido das impetrantes.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator